Tribunal: TJDFT
Processo: 0717614-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IOF. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. O Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de juros compostos (taxas capitalizadas) e, no caso concreto, há juros compostos com a definição da taxa efetiva contratada, para o que houve prévia, expressa e clara previsão no contrato, em harmonia com a previsão legal e orientação da jurisprudência.
2. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu no caso. Hipótese em que não foi demonstrou que as peculiaridades do negócio jurídico não justificavam a taxa de juros avençada, em especial porque foi alegado o direito pelo simples excesso da taxa média de mercado.
3. Quanto à cobrança do IOF, observa-se no contrato que as partes pactuaram, livremente, a forma de pagamento do imposto, não se verificando abusividade ou ilegalidade.
4. A sucumbência deve ser fixada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
5. Apelação conhecida e não provida.